Tribunal: TJDFT
Processo: 0702318-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. Os embargos de declaração se prestam a esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões, bem como corrigir erro material no julgado. Art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada. Os argumentos que a decisão deve enfrentar são aqueles que seriam aptos para, em tese, infirmar a conclusão adotada.
3. Inexistindo omissão no acórdão, a sua manutenção é medida que se impõe.
4. Embargos de declaração desprovidos.